Tribunal: CARF
Processo: 18186.726132/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726132/2019-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.519 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
LAZARA MARIA PACHECO DEL ROY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto que integram o presente
julgado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 45/47 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2016, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 30/07/2019, a Notificação
de Lançamento de fls. 35 a 39, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física-
IRPF, exercício 2016, ano-calendário 2015, que resultou em imposto de renda pessoa
física - suplementar, no valor de R$ 57.836,13, sujeito à multa de ofício, no valor de R$
43.377,09, e juros de mora, no valor de R$ 16.610,53 (calculados até 07/2019).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de Rendimentos Recebidos a Título de
Benefícios ou Resgates de Planos de Seguro de Vida (VGBL), no valor total de R$
462.689,01, com IRRF, no valor total de R$ 69.403,35:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726132/2019-18
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726132/2019-18

Omissão de Rendimentos e respectivo IRRF ref. resgate/benefícios de Fundo de
Previdência Privada (VGBL-Cod. 6891)- conf. DIRF da Fonte Pagadora CNPJ
92.661.388/0001-90 - ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 27/08/2019 (fl. 41), e a interessada
apresentou, por intermédio de seu procurador, a impugnação de fls. 03 e 04, em
23/09/2019, discordando do lançamento, alegando:
- Outras alegações:
Informe rendimento esta anexo, Sra. Maria Cristina Manssur a qual fez a declaração do
IR 2015 da Sra. Lazara Maria Pacheco Dei Roy não se atentou com o informe de
rendimento financeiro do banco Itaú, não sendo assim declarado no IR 2015. Quando
recebi termo de intimação fiscal a mesma foi até o receita federal (no prazo citada)
recebeu termo de atendimento, porém não se atentou que deveria apresentar
comprovante de TODOS rendimentos, me informou que confundiu com comprovantes
de rendimentos pagos e de retenção então não apresentou fazendo assim com que fosse
gerado a notificação de lançamento. Dona Lazara no ano de 2014 para 2015 já então
declarada com doença de demência e tendo a perda de seu esposo Antonio Del Roy
(certidão de óbito em anexo) não lembra da entrega dos rendimentos a Sra. Maria
Cristina. Eu nora, da dona Lazara venha através deste solicitar especial atenção quando
a esta notificação pois não houve omissão de forma alguma referente a apresentação dos
rendimentos. Como pode se ver que o valor encontrasse em conta de Lazara Maria
Pacheco Del Roy e o mesmo tributado na fonte. Peço ESPECIAL ATENÇÃO POR
PARTE DO Sr. Delegado Ricardo Augusto de Sousa Franco que não houve má-fé por
parte da contribuinte e sim uma falta de atenção por parte da Sra. Maria Cristina
Manssur.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 45):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2016
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726132/2019-18

A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fl. 66 em que alega, em apertada síntese: que é portadora de moléstia grave
(alienação mental) diagnosticado em 02 de outubro de 2014 e requer a isenção dos valores
resgatados decorrentes de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de Planos
de Seguro de Vida (VGBL).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
No caso em questão não se sabe ao certo se a recorrente havia preenchido os
requisitos para receber o benefícios e portanto, deve ser convertido o presente julgamento em
diligência para que o Fundo de Previdência Privada (VGBL – Cod. 6891) – Conf. DIRF da Fonte
Pagadora CNPJ 92.661.388/0001-90 – Itau Vida e Previdência S.A. esclareça se a recorrente já
havia, à época, cumprido os requisitos nos termos do disciplinado na Solução de Divergência no
10 – Cosit, de 14 de agosto de 2014:
(....)
6. Dos dispositivos transcritos depreende-se que tanto na previdência complementar
aberta quanto na fechada o resgate só ocorre no período de diferimento, isto é, até a data
contratualmente prevista para início do pagamento do benefício e por não configurar
complemento de aposentadoria está sujeito à incidência do imposto sobre a renda ainda
que recebido por portador de doença grave aposentado pela previdência oficial, nos
termos da legislação regente.
7. Preenchidos os requisitos para se receber o benefício e estando o portador de doença
grave aposentado pela previdência oficial, esse benefício, complemento de
aposentadoria, independentemente da forma adotada para seu recebimento, pagamento
único, parcelas ou renda mensal, é isento do imposto sobre a renda.
8. Nesse sentido transcreve-se o item 2.2.4 da Solução de Consulta Interna Cosit no 36,
de 17 de dezembro de 2003, reproduzido na Solução de Consulta no 193 –
SRRF07/Disit, de 2007:
“2.2.4. Relativamente à complementação de aposentadoria recebida de entidade de
previdência privada, a legislação tributária (RIR/99, art. 39, § 6o e IN SRF no 15, de
2001, art. 5o, § 4o) não especifica a forma de seu recebimento - parte em parcela e
parte em renda mensal -, para a concessão da isenção.
Por outro lado, a forma de seu pagamento não altera a natureza do rendimento,
qual seja a de ser complementar aos proventos de aposentadoria pago pela
previdência oficial. No entanto, para determinar a sua natureza tributária, é necessário
que se faça outras ponderações, principalmente quando se trata de norma isentiva.”
(grifou-se)
9. A isenção da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave, nos
termos da legislação, independe do seu regime de tributação, progressiva ou a regressiva
de que trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 2004.
10. Por fim, se o portador de doença grave estiver aposentado pela previdência oficial,
mas ainda estiver no período de diferimento do plano de previdência complementar, os
resgates efetuados, parciais ou total sujeitam-se a incidência do imposto sobre a renda.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.519 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726132/2019-18

Conclusão
11. Diante do exposto, soluciona-se a divergência apontada respondendo ao interessado
que:
11.1. somente está isento do imposto sobre a renda o rendimento relativo a provento de
aposentadoria percebido por portador de doença grave a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial, desde que atendidas as condições estabelecidas
na legislação tributária;
11.2. a isenção do imposto sobre a renda incidente sobre rendimento relativo à
complementação de aposentadoria recebida de entidade de previdência complementar
por portador de doença grave, independentemente do plano de benefício de
aposentadoria oferecido, alcança somente a complementação de aposentadoria paga,
independentemente da forma adotada (parcela única, parcelas ou renda mensal), desde
que assim previsto no respectivo plano de benefício, a partir do mês da concessão da
aposentadoria pela previdência oficial, observadas as condições estabelecidas na
legislação tributária;
11.3. os valores recebidos a título de resgate, que, segundo a legislação previdenciária,
só poderá ocorrer enquanto não cumpridas as condições contratuais para o recebimento
do benefício, por não configurar complemento de aposentadoria, estão sujeitos à
incidência do imposto sobre a renda, ainda que efetuado por portador de moléstia grave;
e
11.4. No transcurso do pagamento do benefício inexiste a possibilidade da ocorrência de
resgate, nos termos previstos nas normas previdenciárias em vigor.
Neste sentido, faltando informações quanto ao preenchimento dos requisitos para
o recebimento do benefício, o presente julgamento deve ser convertido em diligência.
Conclusão
Converto o julgamento em diligência para que seja intimado o Fundo de
Previdência Privada (VGBL – Cod. 6891) – Conf. DIRF da Fonte Pagadora CNPJ
92.661.388/0001-90 – Itau Vida e Previdência S.A. para que informe se a recorrente já teria
preenchido os requisitos para o recebimento do benefício, juntando os documentos que entender
necessários para tanto.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital